Tribunal: STF
Processo: ARE 1456651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO.TERCEIRO SARGENTO. LEI ESTADUAL Nº 13.035/2000. INOCORRÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. MANUTENÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA GRADUAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DOS PROVENTOS PARA 1º SARGENTO/PM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. TRATAMENTO ISONÔMICO PARA ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    01. A promulgação da Lei Estadual nº 13.035/2000 não acarretou transformação/reclassificação de cargos, mas sim previsão de futura extinção de alguns em casos de vacâncias.



    02. Os militares da ativa, ocupantes dos cargos em extinção, não receberam benefícios que não fossem estendidos aos inativos e não foram elevados automaticamente à graduação superior, tendo sido apenas assegurada precedência quando fossem concorrer às promoções.



    03. A própria legislação garante a preservação dos proventos da inatividade e, consequentemente, das pensões, inclusive com a permanência das mesmas prerrogativas pertinentes ao grau hierárquico adquirido no momento anterior à entrada em vigor da norma, o que afasta qualquer argumento de decréscimo remuneratório, até mesmo porque, embora tenham sido extintas algumas gratificações, outras mais vantajosas foram criadas com previsão de extensão aos inativos.



    04. Conclui-se, portanto, que a reestruturação da carreira dos policiais militares estaduais instituiu novo padrão remuneratório e atribuiu aos inativos/pensionistas o mesmo tratamento dispensado aos militares da ativa, não havendo desrespeito à antiga redação do § 8º do art. 40 da CF/1988. Precedentes do TJCE.



    05. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente